Tribunal: TJMT
Processo: 1022628-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022628-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Direitos e Títulos de Crédito, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO CUSTEIO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ÔNUS DO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A responsabilidade pelo pagamento das despesas com o trabalho pericial, no caso, naquilo que cabe ao beneficiário da gratuidade da justiça, deve recair sobre o Estado, sem qualquer possibilidade de transferência de tal ônus à contraparte, apenas porque dispõe dos recursos necessários para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0001920-13.2003.8.11.0037, manejado pela
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
, em face de
SAVOSTIAN REUTOW
, indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório para que a parte exequente arque com os honorários periciais.

Para tanto, o agravante alega que, até pelo exorbitante valor fixado a título de honorários, as despesas com o perito devem ser arcadas pelo exequente, ora agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório para que a parte exequente arque com os honorários periciais.

Segundo o agravante, a qualidade da exequente, como comercializadora e processadora global de alimentos, com alto poder econômico, permite-lhe suportar o custos com a produção da prova, especialmente em relação aos honorários periciais.

Sobre a questão
sub judice
, o artigo 95, § 3o e demais incisos do Código de Processo Civil, prevê regramento específico a respeito do pagamento das despesas dos atos processuais, senão vejamos:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

I -
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado
;

II -
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Neste caso, resta indubitável que a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o trabalho pericial, no caso, naquilo que cabe ao beneficiário da gratuidade da justiça, deve recair sobre o Estado, sem qualquer possibilidade de transferência de tal ônus à contraparte, apenas porque dispõe dos recursos necessários para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EXTENSÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO, DOS ESTADOS OU DO DISTRITO FEDERAL. I - Segundo prevê o inciso VI do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade judiciária compreende "os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira ". II - Se houve o deferimento do pedido de justiça gratuita, referido benefício estende-se aos honorários periciais. III -
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, cabe à União, ao Estado ou ao Distrito Federal a antecipação da remuneração do perito, conforme prevê o artigo 95, §3o, do CPC. IV
- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.291508-4/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

Assim, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023